Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747551-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ROBERTO OZU e SADY LUIZ DENICOL: “Cuida-se de título judicial coletivo firmado na ACP no 1998.01.1.016798-9, na qual fora dado parcial provimento ao recurso do devedor pela Corte Superior (ID no 157521438, pág. 274) a fim de que seja promovida a liquidação da sentença, nos termos da decisão de ID 166970976 Os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo para promover a liquidação do valor devido, observando-se os parâmetros estabelecidos na decisão de ID no 25298694, pág. 13, e Acórdão de ID no 157521438, págs. 24, 99 e 138, bem como o depósito de ID no 25298663, pág. 65. Apresentados os cálculos pela Contadoria do Juízo (ID no 180460762), o réu manifestou a sua anuência (ID no 184076184). Por seu turno (ID no 180915951), os credores impugnam o resultado da diligência sob o argumento de que: i) os cálculos consideraram apenas o período até a data do depósito; ii) não incluíram os honorários fixados para a fase de cumprimento de sentença; iii) os índices utilizados pela Contadoria estariam inadequados. Sobreveio decisão ao ID no 194922244 a ressaltar que deve ser computado como mora todo o período decorrido até o efetivo pagamento da obrigação (levantamento), conforme entendimento vinculante firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema no 677; bem como que a diferença apurada deverá ser corrigida monetariamente pelo índice oficial de remuneração dos depósitos de poupança divulgados pelo Banco Central (ID no 157521438, pág. 24) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação na Ação Civil Pública (ID no 25298694, pág. 13). Devidos ainda os honorários de 8% fixados na decisão de ID no 25298663, pág. 23, a multa do art. 523, do CPC, conforme decisão de ID no 157521438, pág. 99, e a multa de 1% aplicada pela decisão de ID no 157521438, pág. 142. Contadoria Judicial ofertou novos cálculos do débito ao ID no 202165268, de modo que a parte credora os impugnou ao ID no 203063955 e 204234992 e o devedor ofertou aquiescência ao ID no 203755124. Sobreveio a decisão de ID 206063567 que determinou o retorno dos autos à Contadoria, fixando-se as balizas para realização do cálculo. Novos cálculos apresentados no ID 207486379. Em seguida, houve a manifestação do Banco pela retificação dos cálculos. Decido. É o relato dos fatos relevantes. Decido. Sem razão o Banco do Brasil na impugnação aos cálculos da Contadoria de ID 207486379, os quais observaram decisão não recorrida (vide ID 208176446) que forneceu as balizas do cálculo, com inclusão dos expurgos inflacionários, os juros de mora nos termos do Tema 677 do STJ, os honorários fixados, a multa do art. 523 do CPC e a 1% aplicada. Veja-se que a parte credora não impugnou tais cálculos, a ensejar a preclusão. Desse modo, considerando que as informações prestadas pela diligente Contadoria encontram-se satisfatoriamente fundamentadas e aderentes à última decisão não recorrida, HOMOLOGO os cálculos apresentados no ID 207486379 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título [1] . Preclusa decisão, expeçam-se as ordens de pagamento por via eletrônica, devendo as partes e procuradores indicarem a chave PIX para se proceder aos transferências.” O Agravante sustenta (i) que “Trata-se de ação de liquidação pelo procedimento comum, nos termos da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, em que os agravados objetivam o pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cardenetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão)”; (ii) que “Em 10/10/2024 foi proferida decisão que homologou os novos cálculos da contadoria com inclusão dos expurgos inflacionários, os juros de mora nos termos do Tema 677 do STJ”; (iii) que, “no tocante aos valores depositados pelo Banco do Brasil, não há que se aplicar a nova tese fixada no Tema 677, haja vista que o depósito realizado pelo agravante se deu em 05/02/2015”; (iv) que, “na época do depósito judicial, a instituição financeira tinha como intenção honrar com o pagamento do débito, quitando-o por completamente. Assim sendo, a nova tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acaba por prejudicar o agravante de forma demasiada, culminando no enriquecimento sem causa do liquidante, tendo em vista a majoração dos cálculos de forma repentina”; (v) que, “da data do depósito judicial, transcorreram-se mais de 10 (dez) anos. Ou seja, é desproporcional a aplicação de juros de mora por todo este período”; e (vi) que “o valor devido pelo Banco ao Exequente foi de R$ 3.562,42 (principal + honorários advocatícios + custas judiciais + multa do art. 523 do NCPC) até 04/12/2015 – ID 202165268”. Conclui pela “INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 À LIQUIDIÇÃO DO VALOR DEVIDO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “com a declaração de inaplicabilidade do Tema 677 ao caso em comento, com a retificação dos cálculos que foram homologados”. Preparo recolhido (IDs 65944934 e 65944936). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator